Tribunal: TJSP
Processo: 2027869-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Consumidor. Pedido de substituição do telefone celular furtado durante o transporte, a cargo dos Correios, da empresa de assistência técnica para a residência da Autora. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de formação do contraditório. Recurso desprovido.